Tribunal: TJBA
Processo: 8121937-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121937-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: TOMASIA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. CONTRAINDICACAO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A PACIENTE. CLÍNICA QUE ATENDE AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO INDICADO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O cerne da inconformidade reside na possibilidade de internação por tempo determinado da apelada em Clínica Médica especializada em Obesidade, mesmo alegando a seguradora, ora apelante, a ausência de cobertura pelo plano contratado por esta.

Paciente que apresenta quadro clínico de obesidade mórbida grau III, IMC 44.39 kg/m2, com diversas doenças associadas como Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensão Arterial, Dislipidemia Mista, Síndrome de Apnéia Obstrutiva do Sono, Esteatose Hepática Grau II, Doença Ateromatosa dos Membros Inferiores, hipovitaminose, dores osteoarticulares e gastrite enantematosa, que são agravadas intensamente pelo excesso de peso, conforme relatórios e prescrição dos seus médicos assistentes.

Situação que não pode ser enquadrada como tratamento de finalidade estética, face a urgência de emagrecimento da paciente, por se encontrar acometida de doenças graves, em situação crítica, necessitando de cuidados específicos, em clínica especializada.

Plano de saúde que tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças, não podendo recusar a cobertura assistencial contratada, tampouco decidir qual o melhor tratamento para a paciente, tarefa de competência da equipe médica assistente.

Os honorários advocatícios devem ser fixados na forma do art. 85, §§2º e 8ª do Código de Processo Civil e majorados a teor do art. 85, §11 do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Apelação n. 8121937-85.2021.8.05.0001, em que é recorrente Unimed Seguros Saúde S/A e recorrido TOMASIA SILVA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3